Tribunal: TJDFT
Processo: 0732134-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732134-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICROWAY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA, MARCIO JOSE OLIVEIRA YARED AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O código de barras do comprovante de pagamento acostado em ID 63001253 não corresponde ao contido na guia do preparo de ID 63001255. Defiro o derradeiro prazo de 48 horas para que o recorrente apresente o comprovante de pagamento correto correspondendo à guia acostada ao processo, sob pena de deserção. Na hipótese de não ter ocorrido o pagamento da guia, o recorrente deverá, no mesmo prazo, recolher o preparo em dobro (art. 1.007 § 4o, CPC). Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e